Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700435-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LORRANE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal. Em que pese a manifestação da agravante, não foi demonstrado nenhum fato novo a modificar a decisão proferida. No tocante a imagem de ID 57033946 - Pág. 2, registro que o número de leitos ocupados ou vagos se modifica constantemente, diante da melhoras de pacientes e necessidade de internação de outros, tudo conforme enquadramento de risco de cada paciente. Assim, mantenho a decisão proferida. Intime-se. Após, aguarde-se as contrarrazões e parecer do Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito